Tribunal: TJDFT
Processo: 0711307-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. REGIME DE REVEZAMENTO. JORNADA 12X36. CÁLCULO DA HORA NOTURNA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO. INTERVALO INTRAJORNADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO.
1. Em se tratando de regime de revezamento com escala de 12x36, ainda que computado, segundo o disposto no art. 59 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, a hora ficta em 52’30” durante o período noturno, há necessidade de comprovação de que foi o trabalhado período superior a 200 horas mensais, de forma a ser reconhecido o pagamento da hora extra. Precedente do STJ.
2. Em relação ao intervalo intrajornada, não obstante se trate de um direito social previsto constitucionalmente, para seu ingresso no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, exige-se lei específica para que lhe dê eficácia plena, sendo inaplicáveis as disposições da CLT.
3. Recursos conhecidos. Provido somente o recurso do Distrito Federal.